Tribunal: TJMT
Processo: 1005771-91.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005771-91.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0036-08 (EMBARGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa transportadora contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu apenas o direito à indenização pelas horas excedentes de estadia no descarregamento da carga, rejeitando os pedidos relativos ao vale-pedágio e ao seguro.

A embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise da prova testemunhal, especialmente o depoimento que confirmaria a existência de pedágio no percurso, o que impactaria na aplicação da Lei no 10.209/2001.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo em recurso especial, reconheceu a negativa de prestação jurisdicional, por afronta ao art. 1.022 do CPC, e determinou o retorno dos autos para suprimento da omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a omissão reconhecida pelo STJ quanto à ausência de análise da prova testemunhal compromete o julgamento do pedido relacionado ao vale-pedágio, à luz da Lei no 10.209/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do depoimento revela a existência de pedágio no trajeto, mas não comprova, por si só, o descumprimento da obrigação legal de adiantamento do vale-pedágio pelas rés, conforme exigido pelos arts. 1o, §1o, 2o, §2o, e 8o da Lei no 10.209/2001.

A ausência de prova documental acerca do não fornecimento antecipado do vale-pedágio ou da transferência de seu custo ao transportador impede a responsabilização da contratante.

A omissão reconhecida foi sanada com o exame da prova, sem alteração do resultado do julgamento anteriormente proferido, diante da insuficiência da prova para modificação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. A existência de pedágio no trajeto não autoriza, por si só, a condenação ao pagamento do vale-pedágio ou de indenização correspondente, sendo necessária a demonstração de que a obrigação legal de adiantamento foi descumprida. 2. A prova exclusivamente testemunhal, sem respaldo documental, é insuficiente para comprovar o inadimplemento da obrigação imposta pela Lei no 10.209/2001.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 10.209/2001, arts. 1o, §1o, 2o, §2o e 8o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pedromar Transportes Ltda. em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a indenização referente às horas excedentes de estadia no descarregamento da carga, nos termos da Lei n. 13.103/2015, rejeitando, contudo, os pedidos relativos ao vale-pedágio obrigatório e ao ressarcimento do seguro.

Nas razões dos embargos, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de analisar a prova testemunhal produzida nos autos, notadamente o depoimento do Sr. Itamar, que teria confirmado a existência de praça de pedágio no percurso contratado.

Afirma que a ausência de enfrentamento da prova inviabilizou a adequada valoração da controvérsia, especialmente quanto à aplicação da Lei n. 10.209/2001, que assegura o pagamento do vale-pedágio em favor do transportador e prevê, em caso de descumprimento, a indenização equivalente ao dobro do valor do frete.

Os embargos foram inicialmente rejeitados, sob o fundamento de inexistirem vícios no acórdão. Entretanto, em sede de Agravo em Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, por violação ao art. 1.022 do CPC, determinando a devolução dos autos a esta Câmara para que a omissão seja sanada, com o enfrentamento da prova testemunhal, e da alegação de violação aos arts. 1o, §1o, 2o, §2o e 8o da Lei n. 10.209/2001 (id 307190875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia se limita a verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da prova testemunhal produzida nos autos, em especial o depoimento do Sr. Itamar, acerca da existência de pedágio no trajeto objeto do contrato de transporte, o que repercute diretamente na análise da alegação de violação à Lei n. 10.209/2001.

Na sentença, o juízo rejeitou o pedido indenizatório com fundamento na ausência de comprovação da cobrança do pedágio, consignando que incumbia à parte autora a demonstração documental do fato constitutivo de seu direito. O acórdão proferido por esta Câmara, ao julgar a apelação, reformou parcialmente a decisão apenas para acolher o pedido de indenização pela estadia, em razão da ausência de exibição dos documentos pelas rés, mas manteve a improcedência quanto ao vale-pedágio e ao seguro, sob o fundamento de inexistirem elementos de prova capazes de amparar a pretensão.

De fato, verifica-se que o depoimento do Sr. Itamar confirma a existência de praça de pedágio no trajeto percorrido. Ocorre que, ainda que se reconheça tal circunstância fática, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem o descumprimento do dever legal imposto às contratantes de promover a antecipação e o pagamento do vale-pedágio obrigatório, conforme exigido pelos arts. 1o, §1o, e 2o, §2o, da Lei n. 10.209/2001. A ausência de documentação que comprove a cobrança do pedágio durante o transporte inviabiliza a aplicação do art. 8o do referido diploma legal, que prevê a indenização equivalente ao dobro do valor do frete.

Ou seja, não há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar que o vale-pedágio deixou de ser antecipado ou que os custos de pedágio tenham sido transferidos ao transportador. A prova testemunhal confirma o fato objetivo da existência de pedágio, mas não se mostra hábil a demonstrar, por si só, o inadimplemento da obrigação legal pelas rés.

Cito, ainda, trecho do acórdão para melhor ilustrar:

“No que diz respeito ao vale-pedágio, embora seja obrigação do embarcador e do subcontratador (lei 10.209, de 23.3.2001) adiantá-lo ao transportador da carga,
certo é que a própria transportadora autora apelante afirmou que no trecho da prestação do serviço não tinha praça de pedágio
e
sequer demonstrou que teve gastos com pedágio
, como bem pontuou a sentença, cujo fragmento se transcreve e fundamento corrobora:

“
Compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações,
TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NA LIÇA A EXISTÊNCIA DE PEDÁGIO NO TRAJETO PREVIAMENTE AJUSTADO (RONDONÓPOLIS/MT – PORTO DOS GAÚCHOS/MT)
, ou mesmo, o pagamento dos pedágios alegados na inicial, tem em vista que o documento juntado no Id 4528823, não se presta para comprovar o dispêndio com tal serviço, pois trata-se de informativo impresso em 20/12/2016, ou seja, mais de ano da prestação do serviço de transporte referenciado na liça.”
(grifei).

Logo, não é o caso de restituição do vale-pedágio, porquanto não há prova da cobrança e muito menos do pagamento pelo transportador”.

Dessa forma, os embargos de declaração merecem acolhimento apenas para suprir a omissão identificada, sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão embargado.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, tão somente para suprir a omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025